Tribunal: TJDFT
Processo: 0717979-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717979-55.2020.8.07.0003 RECORRENTE: TATIANE RAMOS AMERICO, JOSÉ ROBSON DE ANDRADE AMÉRICO RECORRIDO: HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. COMPOSIÇÃO ATIVA. PACIENTE E MARIDO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. HOSPITAL. CAUSA DE PEDIR REMOTA. IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA MÉDICA. PRETENSÃO ENDEREÇADA EXCLUSIVAMENTE AO HOSPITAL. RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AFERIÇÃO. PRISMA SUBJETIVO. IMPUTAÇÃO DECORRENTE DE FALHA DE PROFISSIONAIS MÉDICOS (CDC, ART. 14, § 4o; CC, ART. 951). OBRIGAÇÃO DE MEIO. REQUISITOS: CONDUTA DOLOSA OU CULPOSA, DANO (RESULTADO) E NEXO CAUSAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROVA PERICIAL. ATESTAÇÃO. FALHA NO DIAGNÓSTICO E ENCAMINHAMENTO IMEDIATO AO TRATAMENTO CIRÚRGICO INDICADO PARA A PATOLOGIA. AGRAVAMENTO DO SOFRIMENTO E DA SITUAÇÃO CLÍNICA DA PACIENTE. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA NECESSÁRIA. DANOS MORAIS AFETANDO A PACIENTE E, REFLEXAMENTE, O MARIDO. QUALIFICAÇÃO. PONDERAÇÃO DOS EFEITOS DA FALHA. DANOS ESTÉTICOS. CICATRIZES E REMOÇÃO DO ÚTERO E OVÁRIOS DA PACIENTE. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA INEVITÁVEL. NEXO CAUSAL ENLAÇANDO A FALHA AOS EFEITOS. ATESTAÇÃO. AUSÊNCIA. RECONHECIMENTO DA OFENSA ESTÉTICA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AJUSTAMENTO. NECESSIDADE. DANO MATERIAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA E EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. INOVAÇÃO À CAUSA POSTA EM JUÍZO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O pedido modula a causa posta em juízo e, estabilizada a lide, já não comporta alteração ou ampliação, ainda que atinadas com a causa de pedir originalmente alinhada, tornando inviável que, abdicando a parte autora da postulação de demandar a composição dos danos materiais que teria experimentado ao aviar a ação, demande, no apelo, o exame e acolhimento dessa pretensão, pois implica nítida subversão da lógica procedimental e desconsideração para com o devido processo legal (CPC, arts. 141, 329 e 492). 2. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizadas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias não suscitadas nem debatidas por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância. 3. Conquanto o relacionamento do paciente com o estabelecimento hospitalar no qual lhe é ministrado tratamento ambulatorial, de emergência ou cirúrgico encarte relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o), derivando a causa de pedir da pretensão indenizatória de imputação de falha médica, e não de falha na prestação de serviços de suporte reservados especificamente ao estabelecimento, a responsabilidade do fornecedor e dos próprios médicos, pelos atos médicos advindos de integrantes do seu corpo clínico é apreendida sob o critério subjetivo, sob pena de se responsabilizar objetivamente o nosocômio por fatos ou atos humanos e cujos protagonistas somente são passíveis de ser responsabilizados em incorrendo em culpa ou dolo (CDC, art. 14, §4o; CC, art. 951). 4. Direcionada a ação exclusivamente contra a entidade hospitalar, mas fiada na imputação de falha ou erro médico, encerrando os serviços médicos, como regra, obrigação de meio, e não de resultado, a apuração da responsabilidade da pessoa jurídica também deve ser pautada pelo critério subjetivo quando não derivada a falha imprecada à deficiência do aparato fomentado, mas da imprecação de imperícia e/ou negligência em que teria incidido a profissional que atendera a paciente/consumidora, não alcançando a responsabilidade afetada à prestadora risco integral pelos serviços que fomenta através dos profissionais que integram seu quadro social (CDC, art. 14, §4o). 5. Diante da hipótese de responsabilidade civil subjetiva, os pressupostos à sua particularização, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, constatada a ocorrência de conduta, dela derivando diretamente negligência, imprudência ou imperícia, subsiste indubitavelmente ato ilícito, sobressaem preenchidos os pressupostos necessários à qualificação da obrigação indenizatória. 6. Observada a natureza subjetiva da responsabilidade do hospital e do corpo médico vinculado ao nosocômio, apurado que, internada a paciente em situação de imprecisão de diagnóstico, mas com indicativos dos procedimentos a serem observados, a concessão de alta indevida, porquanto desacompanhada da realização de exames indicados pela literatura especializada, culminando com o agravamento da situação clínica da paciente e sua submissão a intervenção cirúrgica em situação de emergência, com identificação de abcesso uterino perfurado com drenagem de secreção purulenta para cavidade peritoneal, encerra situação de negligência e imperícia, que, conquanto não tenha desencadeado a intervenção cirúrgica à qual submetida a consumidora, contribuíra para agravar sua situação clínica e os riscos aos quais fora exposta, ensejando o aperfeiçoamento dos pressupostos indispensáveis à responsabilização do hospital no qual havia sido originalmente internada, ponderados os efeitos da falha humana havida. 7. Atestado pela prova pericial que houvera negligência e imperícia no diagnóstico do mal que afligira a paciente, colocando-a em situação de risco e determinando sua submissão a intervenção cirúrgica em situação de emergência, o agravamento de sua situação clínica e a exposição a risco ao qual fora indevidamente submetida enseja ofensa aos direitos da sua personalidade, repercutindo, reflexamente, em seu marido, que acompanhara seu padecer e sofrimento, legitimando que ambos sejam compensados pecuniariamente pelo padecimento havido, ponderado o fato de que a intervenção à qual viera a se submeter a consumidora não derivara da falha havida no diagnóstico, podendo, contudo, serem minimizados o sofrimento e os riscos que experimentara. 8. Adversidades, padecimento e sofrimentos resultantes da falha havida na prestação do serviço médico fomentado à paciente, ensejando a ela sofrimento e exposição a situação de risco, afetam, de forma reflexa, o equilíbrio emocional e psíquico do seu marido, afetando os atributos de sua personalidade, irradiando-lhe, por conseguinte, dano moral por ricochete ou reflexo passível de compensação pecuniária, porquanto intuitivo que não ficara emocionalmente inerte defronte o padecimento da companheira. 9. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da comprovação de germinação de efeitos imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira, donde, afetada a paciente por negligência e imperícia médica que ensejaram-lhe sofrimento e exposição a risco, ensejando-lhe padecimento e transtornos e ofensa ao seu bem-estar físico e psíquico, os direitos da sua personalidade foram afetados, irradiando-lhe dano moral, que deve ser adequadamente compensado. 10. A mensuração da compensação pecuniária devida à atingida por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e da própria lesada em face do ilícito que a vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico). 11. Conquanto qualificada a negligência e imperícia médica no pronto diagnóstico da enfermidade que afligia a paciente, não subsistindo elementos a indicarem que, em tendo ocorrido imediato diagnóstico da enfermidade que a afetara e sua imediata submissão à intervenção cirúrgica adequada para sua cura, a execução do procedimento não teria alcançado a extensão que tivera nem muito menos ensejado-lhe as cicatrizes que apresenta, não subsiste nexo causal apto a irradiar a constatação de que esses efeitos poderiam ser evitados acaso tivesse ocorrido imediato diagnóstico e realização da intervenção cirúrgica, afastando um dos pressupostos indispensáveis à qualificação da responsabilidade civil no tocante especificamente ao dano estético. 12. Apelação dos autores parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado. Os recorrentes alegam violação aos artigos 9o e 14, § 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 927 e 951, todos do Código Civil, defendendo, o direito à majoração dos valores fixados a título de danos morais e estéticos sofridos. No aspecto, apresentam a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717 (ID 54422117). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 9o e 14, § 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 927 e 951, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva formulado pela parte recorrida, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005